Tribunal: STJ
Processo: 0366927-75.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 949045 - CE (2024/0366927-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE JACINTO DE LIMA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO TENTADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa e o fato
de o agravante estar na condição de foragido.
"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
" (AgRg no HC n. 914.054/SP,
contemporaneidade da medida em apreço
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
16/8/2024
3. De mais a mais, nos termos da orientação desta Casa, a "gravidade
concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50181808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b37489a-ccef-4183-a3e4-14e30a9039e2

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50181808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b37489a-ccef-4183-a3e4-14e30a9039e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 949045 - CE (2024/0366927-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE JACINTO DE LIMA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO TENTADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa e o fato
de o agravante estar na condição de foragido.
"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
" (AgRg no HC n. 914.054/SP,
contemporaneidade da medida em apreço
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
16/8/2024
3. De mais a mais, nos termos da orientação desta Casa, a "gravidade
concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49790035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: 071ba3d2-db83-401d-9a77-5d14c59da485

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE JACINTO DE LIMA contra
a decisão monocrática de e-STJ fls. 105/109, por meio da qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante encontra-se preso
preventivamente, pela prática, em tese, de tentativa de homicídio.
Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa que o decreto de
prisão preventiva careceria de fundamentação idônea e de contemporaneidade.
Acrescentou ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam
adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.
Aduziu a nulidade da citação editalícia e de todos os atos subsequentes.
Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, não houve
nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca da suscitada nulidade da
citação por edital.
Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios
habeas corpus per saltum
do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão
Documento eletrônico VDA49790035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: 071ba3d2-db83-401d-9a77-5d14c59da485

" (LIMA,
de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição
Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual.
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO.
[...]

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...]
(HC 278.542/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
4/8/2015
18/8/2015

No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias
de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e
art. 150, § 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 133.585 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe 1o/8/2016.)
21/6/2016

Prossegui, pois, na análise dos fundamentos da medida excepcional.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
Documento eletrônico VDA49790035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: 071ba3d2-db83-401d-9a77-5d14c59da485

A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fl. 55):
O
, encontra-se consubstanciado na prova da existência
fumus comissi delicti
do crime e os indícios suficientes de autoria produzido no bojo da presente
ação penal, mediante laudo pericial de fls. 29, bem como da colheita da
prova testemunhai durante a instrução processual. Ademais, a prisão
preventiva foi decretada consubstanciada no periculum libertatis, mormente
por ter se evadido do distrito da culpa, passando a residir em local incerto e
não sabido.

Como visto, o ora agravante empreendeu fuga após o delito, permanecendo
.
foragido até os dias atuais
É de se ressaltar que o agravante, no ano de 2008, empreendeu fuga e,
sendo infrutíferas as tentativas de citação, foi citado por edital.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
Documento eletrônico VDA49790035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: 071ba3d2-db83-401d-9a77-5d14c59da485

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS.
ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a
necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado
(apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de
10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.
[...]
(AgRg no HC n. 653.295/PR, relator
3. Agravo regimental não provido.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
27/4/2021
.)
30/4/2021

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 4 ANOS.
REITERAÇÃO DELITIVA.
[...] 4. A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a aplicação
da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o recorrente ter
permanecido foragido durante 4 anos, tendo o feito sido desmembrado
devido a isso, além de haver faltado à audiência mesmo devidamente
[...]
intimado.
(RHC n. 90.363/MG, de minha relatoria,
7. Recurso ordinário desprovido.
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
13/8/2019
23/8/2019

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:
Preliminarmente, observa-se que, em regra, não se admite habeas corpus
substitutivo de recurso especial ou ordinário ou de revisão criminal,
consoante já pacificado no âmbito das Turmas que integram a 3a Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese tal orientação, é da jurisprudência dessa Corte proceder-se, de
ofício, à “concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
” (STJ: HC 260.651-RO, Rel. Min. NEFI
abuso de poder ou teratologia
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
).
20/6/2014
Além disso, quanto à tese aduzida pela DPU, de nulidade da citação por
edital ocorrida em 2008, cumpre observar que não há manifestação do
Tribunal no ponto, o que impede seu conhecimento por supressão de
instância, além do que se trata de tese incompatível em sede de habeas
corpus, por demandar análise aprofundada de elementos da ação penal,
sobretudo porque que constitui tese vagamente suscitada, sem
demonstração concreta de que o réu tinha paradeiro conhecível à época.
Documento eletrônico VDA49790035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: 071ba3d2-db83-401d-9a77-5d14c59da485

A propósito, a alegação da inicial deste writ de que o réu “mudou-se da
cidade e, desde então, constituiu família, integrou-se plenamente à
sociedade, mantendo emprego fixo, residência, votando em eleições e
” (f. 4), não se fez acompanhar de
registrando veículos em seu nome
elementos que indicassem sequer seu atual paradeiro.
De todo modo, o Juízo de primeiro grau, ao recentemente manter a prisão
preventiva do paciente, sopesou a circunstância de que ele encontra-se
foragido há mais de 15 anos (f. 55), situação que, ao que tudo indica, ainda
persiste, uma vez que os autos não registram a ocorrência de sua captura.
Portanto, foi lançada fundamentação idônea, a justificar a prisão provisória,
para garantia de aplicação da lei penal, sendo certo que “a jurisprudência
desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de
” (RHC n.
contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida
185.017/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
22/10/2024

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: 071ba3d2-db83-401d-9a77-5d14c59da485

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 949.045 / CE
Número Registro: 2024/0366927-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000074920078060052 74920078060052
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALDECI ANTONIO DE SOUZA THEODORO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOSE JACINTO DE LIMA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE JACINTO DE LIMA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
VALDECI ANTONIO DE SOUZA THEODORO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA50168449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:31
Código de Controle do Documento: 0e4816aa-f8e6-4f3e-b1ac-6e648eec33c8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:39:31
Código de Controle do Documento: 0e4816aa-f8e6-4f3e-b1ac-6e648eec33c8